Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734816-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAUNILDES CHAGAS DE MELHO DOS SANTOS contra decisão de ID n. 137938570 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu em parte a impugnação apresentada para estabelecer a limitação do período referente às parcelas devidas. Afirma, em suma, que o título executivo judicial determinou o pagamento das prestações em atraso, a partir da suspensão do pagamento (janeiro de 1996), até o seu efetivo restabelecimento; que o MS n. 7253/97 transitou em julgado em 22/4/2003, em data posterior ao restabelecimento do benefício pela Lei Distrital n. 2944/2002; que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a extensão do período de incidência do auxílio alimentação. Em razão do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinou-se a comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro (ID n. 40368469). Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento em dobro das custas recursais (ID n. 40553796). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. Em outras palavras, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Portanto, em análise prefacial, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). Em relação à condenação no pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora